Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747949-38.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA, MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA, CMM REPRESENTACOES LTDA - ME APELADO: CMM REPRESENTACOES LTDA - ME, CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA, MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Cerâmica Elizabeth Sul Ltda., Elizabeth Porcelanato S.A. e CMM Representações Ltda. – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para declarar a rescisão dos contratos de representação comercial firmados entre as partes e, como consequência, condenar Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. ao pagamento de indenização pela rescisão contratual em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, em observância ao disposto no art. 27, alínea j, da Lei n. 4.886/1965. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento (10%) do valor a ser apurado em liquidação de sentença. Distribuiu o ônus de sucumbência na proporção de trinta e cinco por cento (35%) à CMM Representações Ltda. – ME e de sessenta e cinco por cento (65%) para Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato S.A. (id 56986801). CMM Representações Ltda. – ME interpôs apelação. Afirma que o caso concreto atrai a incidência da regra contida no art. 34 da Lei n. 4.886/1995, de modo que deve ser beneficiado com a concessão de aviso prévio de trinta (30) dias e a percepção de um terço (1/3) das comissões auferidas nos três (3) meses anteriores à denúncia. Destaca que a correção monetária da indenização fixada na sentença deve ser calculada pelo período em que permaneceu vigente o contrato de representação comercial. Salienta que sucumbiu em parte mínima dos pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual o ônus de sucumbência deve ser integralmente atribuído à Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato Ltda. Pede a reforma da sentença para condenar Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato Ltda. ao pagamento do montante correspondente a um terço (1/3) das comissões auferidas nos três (3) meses anteriores à denúncia, nos termos do art. 34 da Lei n. 4.886/1995, além da indenização já fixada na sentença. Postula a alteração do termo inicial da atualização monetária do valor indenizatório fixado na sentença, bem como a condenação exclusiva de Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. e Elizabeth Porcelanato Ltda. ao pagamento das verbas sucumbenciais nos moldes do art. 86 do Código de Processo Civil (id 56986806). Ocorre que o Juízo de Primeiro Grau dispôs que a correção monetária incidente sobre a indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei n. 4.886/1965 deve ser aplicada nos termos do art. 33, § 3o da Lei n. 4.886/65, aplicada sobre o valor das comissões mensais (id 56986801). O art. 33, § 2o, da Lei n. 4.886/1965 prevê que salvo ajuste em contrário, as comissões devidas serão pagas mensalmente, expedindo o representado a conta respectiva, conforme cópias das faturas remetidas aos compradores, no respectivo período. O § 3o do referido dispositivo legal complementa: os valores das comissões para efeito tanto do pré-aviso como da indenização, prevista nesta lei, deverão ser corrigidos monetariamente. Intime-se CMM Representações Ltda. – ME para manifestar-se acerca de eventual ausência de interesse recursal quanto à alteração do termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização fixada na sentença no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator